Tribunal: CARF
Processo: 10166.904788/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904788/2015-81
RESOLUÇÃO
1102-000.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2010, ano-calendário de 2009, no valor de R$ 2.097.690,39.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904788/2015-81
2
O Despacho Decisório n. 108883375 (fls. 306), homologou parcialmente a
compensação declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi
insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 03/09)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiram o acórdão
n. 14-70.508 (fls. 330/337), no qual por unanimidade de votos, decidiram por não conhecer da
manifestação de inconformidade, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
“(...)
Preliminarmente, a manifestante argui a nulidade da intimação por edital e a
tempestividade de sua defesa, sob os seguintes fundamentos:
- Certamente, eventuais dificuldades ou erros na entrega de intimações pela Empresa
Brasileira do Correios (ECT), seriam facilmente superadas pelo reencaminhamento da
intimação do despacho decisório a qualquer uma das unidades do contribuinte.
- Acrescente-se que o contribuinte também fez a opção pelo Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), em 29.11.2013. (Anexo 8), sendo este o meio de comunicação eleito
para relacionamento entre o contribuinte e a RFB.
Assim, a intimação por Edital em dependência da administração tributária, deveria ser
a última opção para atender a obrigação do Fisco de intimar pessoalmente o
contribuinte, prevista no art. 23 do Decreto n° 6.3.1972, sob pena de cercear o direito
de defesa do contribuinte.
Impõe-se, assim, apreciar esta alegação, consoante dispõe o Ato Declaratório
Normativo no 15, de 12/07/96:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o disposto no art.151, inciso III do Código Tributário Nacional - Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904788/2015-81
3
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
O manifestante menciona que em caso de dificuldades na entrega via postal, a
correspondência poderia ser reencaminhada a qualquer de suas unidades.
No entanto, de acordo com o art. 23, inciso II do Decreto n° 70.235/72, a
intimação por via postal deve ser feita com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
Nesse sentido o domicílio eleito pelo contribuinte junto à Receita Federal que
consta do cadastro da RFB é o seguinte:

Logo, a intimação de ciência do despacho decisório não poderia ser encaminhada
a qualquer unidade do contribuinte, sob pena de ser considerada inválida por
violar o disposto no incido II do art. 23 do Decreto n° 70.235/72.
A interessada sustenta que é optante pelo domicílio tributário eletrônico e que
este deveria ser o meio eletrônico para receber as intimações, e que o edital
deveria ser a última opção.
Nesse sentido, assim dispõe o art. 23 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009) (grifei)
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904788/2015-81
4
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Veja-se que conforme a dispositivo acima, basta um dos meios de intimação
(pessoal, postal ou eletrônico) ter se tornado improfícuo para que a intimação
possa ser feita por edital.
No presente caso, o procedimento adotado pela DRF/Brasília seguiu o disposto no
art. 23 do Decreto n° 70.235/76, pois primeiramente houve a tentativa de ciência
por via postal, conforme tela de rastreamento da correspondência à fl. 317. Como
este método não obteve sucesso, houve a opção pela ciência por edital (fls.
318/319) afixado nas dependências daquela unidade.
Portanto, não há que se falar em nulidade da intimação por edital.
Assim, considerando que o edital foi afixado em 25/11/2015, a ciência ocorreu em
10/12/2015, ou seja, 15 dias após sua publicação, conforme inc. IV do §2o do art.
23 do Decreto n° 70.235/76).
A respeito do prazo para apresentação de manifestação de inconformidade, assim
dispõe o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012:
Art. 77. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
não reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da compensação.
Portanto, o contribuinte teve o prazo de 30 dias para apresentar a manifestação
de inconformidade.
Como a manifestação da recorrente foi apresentada somente em 04/02/2016,
extrapolou o prazo previsto, e deve ser considerada como intempestiva. Portanto,
dela não se toma conhecimento.
Por conseguinte, não serão analisadas as questões de mérito.
Em face do exposto, VOTO no sentido de não conhecer da Manifestação de
Inconformidade por ser intempestiva.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 343/348),
aduzindo, em síntese:
(a) Que a matéria sob referência foi trazida pela Recorrente, em sede de
manifestação de inconformidade, ocasião em que alegou, em síntese, que foi surpreendida pela
inclusão do débito apontado no Despacho Decisório 108883375 do processo 10166.904.989/2015-
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904788/2015-81
5
88, no relatório SIEF (conta corrente) da Receita Federal, por ocasião da consulta realizada em
12/01/2016.
(b) Que obteve junto à DRF Brasília a cópia do Edital PER/DCOMP 1605/2015
(documento anexo à manifestação de inconformidade), que foi afixado naquela unidade em
25/11/2015, edital que teve origem na alegação de que resultaram improfícuos os meios pessoais
e/ou postais de intimação da Recorrente. DOCUMENTO VALIDADO
(c) Renova os argumentos apresentados por ocasião da manifestação de
inconformidade, a fim de que este Colegiado decida pela nulidade do edital de intimação, e,
reconhecida a tempestividade daquela manifestação de inconformidade então apresentada, dela
conheça e dê provimento, inclusive no que se refere às questões de mérito.
(d) Cita o art. 23 do Decreto n.o 70.235/72, em especial o caput, § 1o e § 3o, que
trata da intimação no Processo Administrativo Fiscal.
(e) Sustenta que a intimação realizada por meio de edital afixado nas dependências
da DRF/Brasília é nula, por não observar a ordem preferencial implícita prevista no art. 23, §1o do
Decreto no 70.235/72. Alega que, havendo a necessidade de intimação por edital, esta deveria ter
ocorrido, preferencialmente, no endereço da administração tributária na internet, o que não foi
feito.
Ao analisar o Recurso Voluntário, os membros do colegiado da 1a Seção da 1a
Câmara da 2a Turma Ordinária decidiram, por maioria de votos, converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da Relatora (fls. 370/374).
A medida foi adotada sob o fundamento de que, embora constasse nos autos a
tabela de histórico de comunicações, não havia sido juntado o respectivo Aviso de Recebimento –
AR, apto a comprovar quando e onde ocorreu a tentativa de entrega dos Autos de Infração.
Dessa forma, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência, a fim
de que fosse apurado o ocorrido e promovida a juntada do AR correspondente ao número de
rastreamento 108883375, sob pena de declaração de nulidade formal.
Após a realização da diligência, os autos retornaram ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para apreciação e demais providências.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Trata-se de retorno de diligência determinada por este colegiado com a finalidade
de que a unidade de origem promovesse a juntada do Aviso de Recebimento (AR) relativo à
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904788/2015-81
6
intimação do contribuinte Banco do Brasil S.A. quanto ao auto de infração ora sob exame, a fim de
viabilizar a verificação do momento e local da tentativa de entrega da referida correspondência.
Entretanto, ao compulsar os autos, constatei a juntada de AR atinente a
correspondência endereçada ao Sr. José Roberto Bretas da Silva, pessoa física, em endereço
situado na cidade do Rio de Janeiro (fl. 378).
Ressalte-se que o referido documento não guarda pertinência com o objeto da
diligência, porquanto não se refere à intimação do sujeito passivo do lançamento tributário, qual
seja, o Banco do Brasil S.A., tampouco contém elementos que permitam aferir o cumprimento do
devido processo legal quanto à cientificação do contribuinte.
Dessa forma, diante da ausência de atendimento à diligência anteriormente
determinada e da impossibilidade de análise quanto à regularidade da intimação, voto por
converter novamente o presente julgamento em diligência, a fim de que se esclareça o ocorrido e
se proceda à juntada do AR correspondente à intimação do contribuinte acerca do auto de
infração em discussão.
Ressalto que, não sendo possível suprir tal omissão, restará caracterizado vício
formal apto a ensejar a nulidade do lançamento, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 402
DF CARF MF
Original